Tribunal: TJDFT
Processo: 0012484-56.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012484-56.2015.8.07.0000 RECORRENTE: RAFAEL AUGUSTO BRAGA DE BRITO RECORRIDO: TIM CELULAR SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, em rejulgamento de embargos de declaração determinado pelo STJ, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. REJULGAMENTO. 1. O valor das astreintes pode ser revisto, caso se torne insuficiente ou excessivo e não se sujeita à preclusão. 2. Em novo julgamento, Embargos de Declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes. Decisão unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 500, 505 e 507, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a multa diária pelo descumprimento da ordem judicial não se confunde com perdas e danos, razão pela qual o julgamento determinando a redução da multa processual não tem o condão de influir no valor das perdas e danos outrora fixados e não impugnados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao alegado na alínea “b” do relatório. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009